Tribunal: TJDFT
Processo: 0704502-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704502-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: GILBERTO VACILES BILACCHI JUNIOR D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator